Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. PRECLUSÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETRATAÇÃO NEGATIVA. DISTINÇÃO DA QUESTÃO DISCUTIDA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. ACÓRDÃO DO TJDFT CONFIRMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão da Vara de Meio Ambiente na ação de imissão na posse, ajuizada contra réus desconhecidos, que reconheceu a ilegitimidade passiva de dez réus e arbitrou honorários equitativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão desta Eg. 8a Turma Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do autor, incorrera em omissão, ou violara o Tema n. 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante, ao interpor o recurso, postulou apenas a inversão do ônus de sucumbência, sem insurgir-se contra a regra de arbitramento utilizada pelo Juízo a quo. 3.1 A matéria devolvida ao Tribunal foi estritamente da inversão dos ônus – em razão da natureza dúplice da ação possessória -, sem qualquer menção à revisão do critério de arbitramento dos honorários, configurando preclusão. 3.2. Uma vez que a questão não fora objeto do agravo de instrumento, não existe omissão impugnável em sede de embargos de declaração.
4. Conjuntamente, não houve abordagem de qualquer critério de arbitramento pelo órgão julgador colegiado, uma vez que a regra de arbitramento dos honorários utilizado pela r. decisão do primeiro grau não fora objeto de recurso.
5. Não se pode confundir a matéria cognoscível de ofício, com a obrigatoriedade de reexame necessário. 5.1. No caso concreto, como se extrai do rol de pedidos das razões do agravo de instrumento, o pedido formulado, bem ainda a ausência de qualquer fundamentação relativa ao arbitramento dos honorários pela equidade pelo Juízo a quo, não ensejaram a submissão do tema ao colegiado. 5.2. Ademais, no agravo de instrumento não foram formulados pedidos em cumulação sucessiva, no sentido de que, apenas se provido o recurso, a regra de arbitramento fosse reanalisada. 5.3. Incabível, portanto, dizer que incorrera omissão em relação a esta apreciação.
6. A tentativa de reanálise do arbitramento dos honorários não procede, pois o recorrente limitou-se a pedir a inversão do ônus sucumbencial, sem insurgir-se quanto ao critério aplicado originariamente aos honorários, mesmo em caráter de cumulação sucessiva.
7. Não há relação entre o caso concreto e o Tema n. 1.076 do STJ, uma vez que a questão da equidade não foi objeto de análise pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo Negativo de Retratação. Acórdão da Eg. 8a Turma Cível mantido.

Tese de julgamento:

1. O critério de arbitramento de honorários advocatícios não fora devolvido para julgamento, limitando-se, o recorrente, a postular a inversão simples daqueles fixados por equidade, em ação possessória com quase uma centena de réus.
2. A anuência do agravante, ainda que implícita, viabiliza a preclusão e impede a reanálise de matérias não devolvidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II; 80, II e III; 5o, 6o; 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema n. 1.076).